Tribunal: STF
Processo: HC 212812
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS -- DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ -- SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL -- ROUBO -- MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS -- COMPROVAÇÃO -- REGIME DE CUMPRIMENTO ADEQUADO -- REINCIDÊNCIA --  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA -- INADEQUAÇÃO DO WRIT -- NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Relatora conheceu parcialmente do HC 722.294/SP e, nessa extensão, denegou a ordem.
     
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Franca/SP condenou o paciente a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, ante o cometimento do crime do art. 157, § 2º, inciso II (roubo majorado pelo concurso de pessoas), do Código Penal.
     
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desproveu as apelações da defesa e do Ministério Público. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.
    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser indevida a majorante relativa ao concurso de pessoas, tendo em conta a absolvição dos corréus. Afirma preenchidos os requisitos legais para a fixação do regime inicial semiaberto, destacando ser a pena aplicada inferior a 8 anos. Evoca os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo.
    5. Requer, liminarmente, o afastamento da causa de aumento e a fixação do regime intermediário. Busca, no mérito, a confirmação das providências.
     
    É o relatório. Decido.
     
    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual do Ministro Relator, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC 722.294/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.
     
    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Não é, porém, o caso dos autos.
    8. O Juízo, na sentença, frisou a existência da causa de aumento do concurso de pessoas, apontando a confissão do paciente, bem como os depoimentos das vítimas. Confira-se trecho da sentença:
    [...]
    A vítima Edy Carlos, funcionário do posto de gasolina, disse que duas pessoas abordaram ele e William, outro funcionário, anunciando o assalto, mostrando um cabo de uma arma (na delegacia foi apresentado um simulacro, parecido com aquele que lhe foi apresentado), levando dinheiro, fugindo num veículo estacionado próximo dali que os aguardavam. 
    A vítima William, funcionário do posto de gasolina VLR, disse que estava abastecendo um veículo quando ali apareceram dois indivíduos, um deles abordou Edy Carlos e o outro a ele, anunciando o assalto, colocando a mão no bolso, aparentando estar armado (talvez um simulacro) enquanto um terceiro individuo encontrava-se encostado numa parede olhando o movimento. Lembra que o indivíduo que o abordou fazia uso de moletom, capuz e calça clara. Por fim, disse que o dinheiro que os assaltantes levaram pertence ao posto de gasolina.
    [...] 
    O réu Israel confessou ter participado do roubo juntamente com os demais acusados. Tudo iniciou com uma conversa com Higor que, por sua vez, convidou os outros dois acusados para participarem do assalto. Após o assalto, perseguidos, abandonaram o carro (que pegou emprestado da Vitória), onde havia uma foto sua, encontrada pela polícia. Praticaram o assalto tão somente na posse de um simulacro, não havendo, como falaram, nenhuma garrucha."
    [...]
    9. Embora os corréus tenham sido absolvidos por ausência de prova, há elementos probatórios, conforme delineado na sentença condenatória, da participação de outros agentes no roubo -- depoimentos das vítimas e a confissão do próprio paciente. A incidência da majorante versada no inciso II do § 2º do art.157 do CP não exige a identificação e condenação de todos os partícipes e coautores do delito de roubo, bastando a comprovação de ter havido envolvimento de duas ou mais pessoas, ainda que não identificadas. Nessa linha:
    [...]. ROUBO - CAUSA DE AUMENTO - CONCURSO DE PESSOAS. A incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas não exige a identificação de todos os envolvidos, revelando-se suficiente a demonstração de haver sido o delito praticado por duas ou mais pessoas. ROUBO - ARMA DE FOGO - PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal - redação anterior à Lei nº 13.654/2018 - prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada. ROUBO - CAUSA DE AUMENTO - PERCENTUAL. O percentual da causa de aumento de pena versada no artigo 157, § 2º, do Código Penal situa-se no âmbito do justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. (HC 163566, Relator o ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 26/11/2019)
    10. De outro lado, eventual superação do que veiculado pelas instâncias antecedentes, quanto ao concurso de pessoas, demandaria o reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC 116.961/BA, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/09/2013; HC 119.358/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/11/2013.
    11. Quanto à fixação do regime, consoante o disposto no art. 33, parágrafos 2º e 3º, do CP, é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:
      Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
    [...]
     § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
     a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
       b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
     c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
    12. Embora a pena definitiva seja inferior a 8 anos, não há constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado, uma vez constatada a reincidência do paciente -- alínea “b”do § 2º do art.33 do CP. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo:
    PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - REINCIDÊNCIA. Em se tratando de condenado reincidente, cabível é o afastamento do regime semiaberto - artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.(RHC 192985, Relator o ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021)
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Resistência. 4. Requerimento para fixação do regime diverso do fechado para cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime mais gravoso lastreado na reincidência do paciente. O acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 208513 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 21/02/2022.)
    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
     
    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
     
    Publique-se.
     
Brasília, 10 de março de 2022.
 
 
Ministro André Mendonça
Relator